Tribunal: TJDFT
Processo: 0729241-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729241-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMERO PINTO PEDROSA AGRAVADO: MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista que as tentativas de intimação da agravada se mostraram infrutíferas (IDs 66806814 e 68368433) encaminhe-se à Defensoria Pública do Distrito Federal, para que, no exercício da Curadoria Especial, substituindo MICHELE FELIX SALDANHA ANDRADE, caso queira, se manifeste acerca do acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator